Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no ato de sua interposição. O agravante sustenta que realizou o pagamento em dobro dentro do prazo legal e que eventual erro decorreu de falha no sistema do Tribunal, não podendo ser penalizado por irregularidade formal sem impacto na finalidade do ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há justificativa para afastar a deserção da apelação em razão de suposta falha administrativa na emissão da guia de recolhimento das custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, conforme o art. 1.007, caput, do CPC.
4. A ausência da guia de recolhimento impede a conferência da regularidade do pagamento, sendo imprescindível sua apresentação conforme dispõe o art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta no 50/2013 do Tribunal.
5. O recorrente foi intimado para sanar a irregularidade mediante recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, mas não atendeu integralmente à exigência ao não apresentar a guia correspondente.
6. A alegação de erro no sistema do Tribunal não justifica a mitigação da exigência processual, uma vez que cabia ao recorrente diligenciar a correta comprovação do preparo.
7. A deserção do recurso decorre da ausência de preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade, impossibilitando seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação do preparo recursal deve ocorrer no ato da interposição do recurso, incluindo o comprovante de pagamento e a respectiva guia de recolhimento, sob pena de deserção.
2. O descumprimento da intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, impede o conhecimento do recurso.
3. A alegação de erro administrativo na emissão da guia de recolhimento não exime o recorrente da obrigação de comprovar adequadamente o preparo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007, §§4o e 5o. Portaria Conjunta no 50/2013 do Tribunal, art. 7o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 23.03.2023. TJDFT, Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.09.2022.